Tribunal: STF
Processo: ARE 1457547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA. SÚMULA Nº 422, I,DO TST.



    A impugnação dos fundamentos da decisão recorrida é requisito extrínseco do recurso interposto, a fim de se aferir o desacerto da decisão impugnada. Não tendo a parte atentado para esse ônus processual, impossível se torna a análise do mérito do tema “competência da Justiça do Trabalho/reflexos das verbas reconhecidas em juízo nas contribuições previdenciárias”, a teor do que dispõe o artigo 1.016, II e III, do CPC/2015. In casu, o único fundamento invocado no exame prévio de admissibilidade para denegar seguimento ao recurso de revista, quanto aos temas destacados, foi o óbice do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, o qual não foi impugnado pela agravante. Assim, inviável o conhecimento desse tema, nos moldes da Súmula nº 422, I, do TST. Agravo de instrumento não conhecido.



    2. DENEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DE REVISTA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, IV, DA CLT. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INTERSTÍCIOS.



    Especificamente quanto à preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, o inciso IV do § 1º-A do artigo 896 da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, passou a prever ser ônus da parte, sob pena denão conhecimento, “transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão”. No caso, nas razões de revista, a reclamante não cuidou de transcrever o trecho da petição dos embargos declaratórios no qual indicou os vícios do acórdão regional, tornando inviável o cotejo e a verificação da alegada omissão.



    3. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CARGO DE CONFIANÇA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REFLEXOS DE FGTS. 



    Não se divisa nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador se manifesta, com fundamentos jurídicos pertinentes, a respeito das questões invocadas pela parte, explicitando os motivos pelos quais concluiu que a reclamante se enquadrava na regra do art. 62, II, da CLT e que a verba PLR detinha natureza jurídica indenizatória. Incólumes os arts. 93, IX, da CF, 832 da CLT e 489 do CPC.



    4. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. GERENTE GERAL. SÚMULA Nº 287 DO TST.



    Decisão em consonância com a Súmula nº 287 do TST, na medida em que a reclamante ocupava o cargo de gerente de agência. Incidência da Súmula nº 333 do TST.



      5. REFLEXOS DE FGTS. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO E ABONOS. 



    O Tribunal de origem, com fundamento nos arts. 15, caput e § 6º, da Lei nº 8.036/1990 e 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, concluiu que “há previsão legal expressa de que os valores recebidos a título de abono de férias e licença-prêmio indenizada não estão sujeitos à incidência do percentual de 8% referente ao FGTS, diante da sua natureza indenizatória”, razão pela qual indeferiu os reflexos de FGTS sobre a conversão em pecúnia de licença- prêmio e abonos. Verifica-se da decisão recorrida que a controvérsia não foi solucionada com fundamento na norma interna da empresa, razão pela qual despicienda é a alegação recursal de violação dos arts. 5º, XXXVI, da CF; 9º, 444 e 468 da CLT.



    6. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. 



    Segundo o Tribunal de origem, “os Acordos Coletivos de Trabalho sobre a Participação nos Lucros ou Resultados determinam que a PLR não constitui base de incidência de nenhum encargo trabalhista ou previdenciário por ser desvinculada da remuneração nos termos da legislação vigente.“ Assim, não há cogitar em violação dos arts. 5º, XXXVI, da CF; 9º, 444 e 468 da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 



    B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. BANCO DO BRASIL. 



    1. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 



    Não se divisa nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador se manifesta, com fundamentos jurídicos pertinentes, a respeito das questões invocadas pela parte, em especial no caso em análise, em que a Corte a quo explicitou, de forma clara e coerente, os motivos pelos quais concluiu queas verbas auxílio- alimentação e auxílio-cesta alimentação ostentavam natureza jurídica salarial. Incólumes os arts. 93, IX, da CF, 832 da CLT e 489 do CPC.



    2. PRESCRIÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. 



    Consoante o entendimento desta Corte Superior, não é aplicável a prescrição total, prevista na Súmula n° 294 do TST, à pretensão de reconhecimento da natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação que, ao longo do contrato, passou a ser pago como parcela indenizatória por força de previsão em norma coletiva ou de adesão ao PAT. Com efeito, não incide a prescrição total sobre a pretensa integração do auxílio-alimentação no cálculo de outras verbas, porque não se funda em ato lesivo único (alteração do pactuado), mas em ato lesivo sucessivo (descumprimento do pactuado), tendo em vista que a lesão se renova a cada mês em que o reclamado realizao pagamento da referida parcela sem repercuti-la nas demais verbas durante a contratualidade.



    3. INTEGRAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DO AUXÍLIO-CESTA ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. 



    Decisão regional em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n° 413 da SDI-1, segundo a qual “a pactuação em norma coletiva conferindo caráterindenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n os 51, I, e 241 do TST”. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente